Tribunal: TJES
Processo: 5005835-06.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005835-06.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARTHA FERREIRA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPR
OVADOS.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ.
ERESP Nº 1.413.542/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
REFORMATIO IN PEJUS
. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, impõe-se ao banco, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC

2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo – REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

3.
Constitui ônus da instituição financeira, e não do consumidor, comprovar que os instrumentos, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo banco.

4.
Consoante destacado pelo Magistrado primevo, “
o contrato apresentado pela requerida está datado de 31/05/2017, ocorre que, o valor de R$ 1.232,00 (mil, duzentos e trinta e dois reais) foi transferido para a conta da parte autora através de TED na data de 22/10/2021, ou seja, quatro anos após a suposta contratação do crédito”.
Assim, não restou comprovado que a autora, ora recorrida, almejava o mencionado serviço, e que tampouco tenha o autorizado.

5.
No que concerne ao pedido de indenização a título de danos morais, compreendo ser inegável o abalo experimentado pela autora, pessoa que sobrevive às expensas de seu benefício, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem.

6
.
O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas

7
.
A respeito da repetição em dobro, o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

8
.
Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

9
.
Todavia, a r. sentença vergastada determinou que a devolução em dobro deve ocorrer a partir dos descontos realizados após o ajuizamento da presente demanda (13/12/2021). Dessa forma, considerando que a modulação dos efeitos se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão em 30/03/2021, e a vedação da
reformatio in pejus
, deixo de aplicá-la, visto que implicará em prejuízo da atual situação processual do recorrente.

10
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005835-06.2021.8.08.0047

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELAD
A
:
MARTHA FERREIRA DA CONCEIÇÃO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S/A
em face da sentença acostada no id 5957119, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da “
ação declaratória c/c indenizatória
”

ajuizada por
MARTHA FERREIRA DA CONCEIÇÃO
em face do recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais da seguinte forma:

“Ante o exposto, acolho os pedidos contidos na petição inicial e declaro a nulidade do contrato de crédito consignado número nº 13446032, com a consequente extinção do débito

Condeno a requerida ao pagamento: i) do valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais); ii) em dobro dos valores descontados/cobrados após o ajuizamento da presente demanda do benefício previdenciário do requerente, nos moldes delineados na fundamentação. Os valores devem ser restituídos em parcela única e devem ser acrescidos de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; iii) de danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência da taxa SELIC a partir da citação inicial (16/12/2021, Id nº 11076638), o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02).

Resolvo o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC.

(...)

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC”.

Em suas razões recursais (id 5957120), o apelante
BANCO BMG S/A
aduz, em resumo, que
(i)
a consumidora anuiu com todos os termos da contratação, o que indica a licitude do negócio jurídico, bem como a utilização do produto;
(ii)
não há que se falar em danos morais ou, subsidiariamente, seja o
quantum
indenizatório reduzido;
(iii)
inexistiu os danos materiais, bem como é descabido a repetição do indébito em dobro; e
(iv)
é necessária a devolução dos créditos percebidos pela autora.

Embora intimada, a recorrida
MARTHA FERREIRA DA CONCEIÇÃO
não apresentou contrarrazões.

Na origem, a autora ajuizou
“
ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais e materiais, repetição de indébito e restituição
”
na qual aduz, em síntese, que é beneficiária do INSS, recebendo o benefício de pensão por morte previdenciária, e que foi surpreendida ao perceber que fora creditado, via transferência bancária (TED), em sua conta-corrente o valor de R$ 1.232,00 (mil, duzentos e trinta e dois reais).

Alega que
“a requerida aproveitou-se que o contrato de cartão consignado anterior da requerente estava encerrado desde o mês 11/2021, para promover/renovar/estender novo empréstimo sem a sua devida autorização”.

Destaca que
“a instituição financeira disponibiliza um cartão consignado ao titular de benefício previdenciário do INSS e, como o cartão não é enviado, até porque o consumidor não contratou, eles depositam o “limite” na conta do titular do benefício previdenciário de modo a tornar a dívida ad eternum”.

A autora aduz, assim, que não solicitou crédito algum referente a cartão consignado, não assinou nenhum contrato, e não autorizou de qualquer forma a transação ora questionada.

Basicamente diante de tais fatos ajuizou a presente demanda, pugnando que (i) seja declara a nulidade do contrato de empréstimo consignado sob o nº 13446032; (ii) a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (iii) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, com a repetição do indébito em dobro.

Após a instrução processual, sobreveio sentença recorrida julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais na forma acima mencionada.

Foi, então, que a parte requerida, irresignada, interpôs o presente recurso, que passo a apreciar.

Pois bem. Como cediço, as regras consumeristas são aplicáveis às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticadas por terceiros em suas operações bancárias, tendo o CDC inclusive possibilitado em seu artigo 6º, inciso VIII, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, impõe-se ao banco, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo – REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu,
diante das alegações autorais de que não realizou a contratação do cartão de crédito com margem consignável, com a comprovação dos descontos perpetrados pela instituição financeira, revela-se ônus do banco recorrente comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

Em outras palavras, constitui ônus da instituição financeira, e não do consumidor, comprovar que os instrumentos, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo banco.

Contudo, consoante destacado pelo Magistrado primevo, “
o contrato apresentado pela requerida está datado de 31/05/2017, ocorre que, o valor de R$ 1.232,00 (mil, duzentos e trinta e dois reais) foi transferido para a conta da parte autora através de TED na data de 22/10/2021, ou seja, quatro anos após a suposta contratação do crédito”.
Assim, não restou comprovado que a autora, ora recorrida, almejava o mencionado serviço, e que tampouco tenha o autorizado.

No que concerne ao pedido de indenização a título de danos morais, compreendo ser inegável o abalo experimentado pela autora, pessoa que sobrevive às expensas de seu benefício, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem.

Firme nessa compreensão, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS VENCIMENTOS DO AUTOR POR ANOS SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)
2.
O autor reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ele autorizadas, sendo esta a causa de pedir mediata.
O cartão de crédito contratado por Abdias trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. O contrato foi expressamente denominado como “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”.

3.
Por outro lado, o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, e, de fato, a quantia de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) foi depositada em sua conta corrente, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão do crédito ao longo de todos os anos em que efetuados os descontos. Compulsando as faturas colacionadas pelo Banco BMG, é possível verificar que não houve nenhuma movimentação financeira no período de 10/03/2018 até 10/01/2021. Somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha.
4.
Admitir que o apelado realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente em se considerando que os descontos no valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais) foram realizados por quase 02 (dois) anos e correspondiam a fatia considerável de seus vencimentos mensais. Ao que parece, o autor foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva.
5.
Com relação aos danos morais, tal como o julgador
a quo
, entendo inegável o abalo experimentado, tendo o autor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus vencimentos.
6.
No que atine ao
quantum
fixado a título de danos morais, não vejo razão para modificar o entendimento adotado na sentença, visto que, em ações dessa natureza, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apta a cumprir com a finalidade do instituto, além de estar na média do que este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos.
7.
No que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, entendo estarem ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo.
8.
Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJES; AC 5001262-56.2020.8.08.0047; 1
a
CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. J
Ú
LIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. J. 25.01.2023)
(grifei)

_____________________________

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. MODULAÇÃO PELO C. STJ. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da apelada e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada, sobrelevando-se correta a condenação que determinou a restituição dos valores decorrentes dos indevidos descontos efetuados. 2. A restituição em dobro, conforme consignado em sentença, apesar de mantida,
vez que não se trata de engano justificável
, deve observar os marcos temporais estabelecidos pelo c. STJ nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ou seja, somente pode ser aplicável a cobranças realizadas após a data da publicação do aludido julgado. 3. Considerando que não restou inequivocamente comprovada a efetiva disponibilização da quantia, resta inviabilizado o pedido de compensação. 4. Esta Corte possui entendimento de que o desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais. 5.
Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
6. Recurso parcialmente provido.
(TJES; AC 0009839-81.2018.8.08.0014; 4ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, J. 20.04.2023)
(grifei)

Em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício da autora e deve-se apurar se a indigitada restituição deve ser feita na modalidade simples, ou em dobro.

A respeito da repetição em dobro, o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

Ocorre que a r. sentença vergastada determinou que a devolução em dobro deve ocorrer a partir dos descontos realizados após o ajuizamento da presente demanda (13/12/2021). Dessa forma, considerando que a modulação dos efeitos se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão em 30/03/2021, e a vedação do
reformatio in pejus
, deixo de aplicá-la, visto que implicará em prejuízo da atual situação econômico-processual do recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE

PROVIMENT
O,
mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Em consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

Voto com o relator.